Tribunal: TJSP
Processo: 1102273-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. O proprietário do veículo e o seu condutor respondem solidariamente pelos danos causados em razão do sinistro. Decisão proferida no juízo criminal, devidamente transitada em julgado, após exauriente instrução processual e exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, reconheceu expressamente ter havido culpa exclusiva do réu pelo

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. O proprietário do veículo e o seu condutor respondem solidariamente pelos danos causados em razão do sinistro. Decisão proferida no juízo criminal, devidamente transitada em julgado, após exauriente instrução processual e exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, reconheceu expressamente ter havido culpa exclusiva do réu pelo homicídio culposo da esposa e mãe dos autores. A sobrevinda, no curso do processo civil de conhecimento, de sentença penal condenatória transitada em julgado tornou certa a obrigação dos réus de repararem o dano causado por culpa exclusiva dele, nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal, a afastar, portanto, eventual possibilidade de invocação da regra do art. 945 do Código Civil em seu favor na seara cível. Indenização de R$ 150.000,00 para cada autor que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo aos agentes ou gerar desvantagem desproporcional às vítimas, alinhando-se, ademais, ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos semelhantes. Possibilidade de abatimento da fiança criminal.

Recurso parcialmente provido.